Tribunal: TJMT
Processo: 0000212-25.2019.8.11.0082
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000212-25.2019.8.11.0082
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BENEDITO MAURO TENUTA - CPF: 001.746.101-49 (AGRAVADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000212-25.2019.8.11.0082

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: BENEDITO MAURO TENUTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO EM DECORRÊNCIA DO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSTERIOR RECONHECIMENTO JUDICIAL ACERCA DO CUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que o auto de infração foi lavrado em decorrência do suposto descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta e ajuizamento de Ação de Obrigação de Fazer, o posterior reconhecimento por decisão judicial acerca do cumprimento das obrigações assumidas no TAC, enseja a anulação do auto de infração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000212-25.2019.8.11.0082

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: BENEDITO MAURO TENUTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 208791191, que deu provimento ao recurso de apelação apresentado pelo ora agravado para reformar a sentença recorrida e conceder a segurança vindicada pela parte impetrante para anular o Auto de Infração n. 140.465.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso afirma que, embora o cumprimento do TAC evidencie, em tese, a regularização do passivo ambiental da propriedade rural do impetrante, a autuação se deu em razão do exercício de atividade agropecuária sem a necessária licença ambiental válida para tanto, consoante os termos do artigo 66 do Decreto Federal nº. 6.514/2008.

Assegura, ainda, que, pelas mesmas razões também é legítimo o termo de embargo nº. 122910.

Com estes argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

Contrarrazões no id. 215995181, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000212-25.2019.8.11.0082

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: BENEDITO MAURO TENUTA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 208791191, que deu provimento ao recurso de apelação apresentado pelo ora agravado para reformar a sentença recorrida e conceder a segurança vindicada pela parte impetrante para anular o Auto de Infração n. 140.465.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A decisão agravada está assim redigida:

[...].
Denota-se dos autos que a parte impetrante/apelante impetrou o mandado de segurança, com vistas a suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, bem como a não cobrança da multa ambiental e o desembargo da sua propriedade, o qual já foi determinado administrativamente após a prolação da sentença recorrida (id. 187476696).

Vê-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou, em 26-4-2011, a Ação de Execução de Obrigação de Fazer nº 0000441-63.2011.8.11.0082, contra Benedito Mauro Tenuta, ora apelante, com o objetivo de executar o TAC nº 419, firmado entre a FEMA e o Executado, em 14-7-2003, para a recuperação de 21,3815 hectares, referentes à área de preservação permanente na Fazenda “Ribeirão das Piabas”, localizada no município de Rosário Oeste-MT, que sofreu dano ambiental, no qual se obrigava, anualmente (2003-2006), apresentar relatórios técnicos de acompanhamento de regeneração das áreas degradadas.

O Juízo, após apreciação do Parecer Técnico, realizado pela Superintendência de Gestão Florestal, em
26-2-2014
, entendeu que o TAC estava sendo cumprido e julgou procedentes os Embargos à Execução, e declarou extinta a Execução, ao fundamento de que o embargante, ora apelante, não estava inadimplente.

No entanto, verifica-se que a Subprocuradoria-Geral de Defesa do Meio Ambiente emitiu o Despacho nº 175/SUBPGMA/SEMA/
2011
, no processo de licenciamento ambiental, promoveu o andamento dos autos, e o Órgão Ambiental lavrou o Auto de Infração nº 140465 e o Termo de Embargo nº 122910, bem como homologou a multa fixada, decorrente do descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta nº. 149 (id. 87604049 – págs. 63/67).

Ocorre que, os documentos juntados aos autos demonstram que o objeto do presente
mandamus
foi judicializado anteriormente, quando o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução de Obrigação de Fazer nº 0000441-63.2011.8.11.0082, para exigir o cumprimento integral do TAC nº 419, processo que foi extinto, com resolução do mérito, uma vez que julgados procedentes os embargos à execução, nos quais o Executado demonstrou que cumpriu todas as exigências do acordo entabulado com a FEMA.

Desse modo, o apelado não tem razão quanto à finalização do Processo Administrativo, uma vez que firmado o TAC, este foi cumprido pela parte apelante, o que foi reconhecido pela própria Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, em momento posterior à própria decisão administrativa que gerou o auto de infração aqui questionado.

Além disso, na decisão administrativa que concluiu pelo desembargo da área, restou consignado que
em consulta realizada no site da SEMA da data de hoje podemos constatar que o autuado buscou a regularização de suas atividades, obtendo a competente Autorização Provisória de Funcionamento Rural – APF nº. 21545/2019, em 28/10/2019, conforme documento de fl. 206, restando comprovada a regularidade de suas atividades perante o órgão ambiental competente. Desse modo, o desembargo da atividade é a medida que se impõe. Por fim, em consulta ao SIMCAR nesta data (fl. 205), verifica-se que o autuado já providenciou o Cadastro Ambiental Rural da Propriedade, que encontra-se com a situação “Aguardando Análise da Complementação do Interessado”.

Portanto, a documentação juntada comprova que o cumprimento do TAC já foi reconhecido, de modo que a segurança merece ser concedida.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto por Benedito Mauro Tenuta para cancelar o Auto de Infração nº. 140.465.
[...].

Pois bem.

Inicialmente, esclareço ao Agravante que, conforme consignado na decisão recorrida, o recurso de apelação se restringiu à análise apenas da legalidade do auto de infração nº. 140.465, uma vez que o próprio órgão ambiental estadual, em 30 de setembro de 2022, decidiu pelo desembargo da atividade objeto do auto de infração, imposto pelo Termo de Embargo nº. 122910, de 13-12-2011 (id. 187476696).

No que tange ao auto de infração nº. 140.465, de 15-12-2011, os documentos juntados aos autos demonstram que este somente foi lavrado após a Manifestação nº. 175/SUBPGMA/SEMA/2011, de 25-5-2011, que determinou a lavratura do auto de infração com a imputação ao proprietário das penalidades previstas no artigo 66, II, do Decreto nº. 6.514/2008 (id. 87604049 – págs. 63/67), diante do suposto descumprimento das obrigações assumidas no TAC 419/2003, originando a instauração do processo administrativo nº. 869115/2011. Veja-se:

[...]. Manifestação nº. 175/SUBPGMA/SEMA/2011

Em virtude do descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta nº. 419, firmado com a Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEMA, foi distribuída na data de 05/05/2011, Ação de Execução de Obrigação de Fazer, conforme se infere da cópia anexa.

Posto isto, determino o envio dos autos a Coordenadoria de Licenciamento de Propriedades Rurais (CLPR), para as seguintes providências:

[...]. Proceder a lavratura do auto de infração, imputando ao proprietário as penalidades previstas no artigo 66, II, (para o TAC nº. 419) do Decreto nº. 6.514/2008;

Execução da multa, cuja exigibilidade restou suspensa quando da confecção do Termo;

Proceda-se o embargo das atividades e cobrança da reposição florestal, se devida, nos moldes do artigo 46, inc. III, da LC 233/06;

Notificação do proprietário acerca das diligências adotadas, instando-o a pagar o valor cominado, sob pena das medidas legais cabíveis; [...].

Ocorre que, conforme assinalado na decisão agravada, esta mesma ação de execução de obrigação de fazer mencionada na manifestação alhures transcrita, ajuizada com o objetivo de exigir o cumprimento integral do TAC nº 419/2003, foi julgada extinta com resolução do mérito, em momento posterior à própria decisão administrativa que gerou o auto de infração aqui questionado, uma vez que julgados procedentes os embargos à execução, nos quais o Executado demonstrou que cumpriu todas as exigências do acordo entabulado com a FEMA (id. 87604047 – págs. 104/109).

Confira-se o teor da sentença proferida nos embargos à execução:

[...]. Da análise do laudo de vistoria técnica realizado pelo órgão ambiental estadual (fls. 72/83) no decorrer destes embargos, vislumbra-se que apesar de o embargado alegar o descumprimento do TAC, notadamente quando à recuperação das áreas degradadas, o referido laudo demonstra que, nesse aspecto, o embargante vem cumprindo sua obrigação.

O Parecer Técnico realizado pela Superintendência de Gestão Florestal, em 26.07.2023, concluiu no sentido de que o pactuado está sendo cumprido pelo embargante [...].

Sendo assim, resta evidenciado nos autos que o TAC firmado está sendo cumprido de acordo com as determinações do próprio órgão ambiental, estando a área degradada em avençado estágio de recuperação. [...].

Ante o exposto, julgo procedentes os embargos opostos e, por conseguinte, julgo extinta a execução, nos termos do artigo 267, inciso VI c/c artigos 580 e 795 do CPC, ante a ausência de interesse de agir superveniente, tendo em vista que restou comprovado que o embargante não está inadimplente com o título, uma vez que está cumprindo com a obrigação assumida no TAC quanto à recuperação da área degradada. [...].

Desse modo, o impetrado/agravante não tem razão quanto à finalização do Processo Administrativo nº. 869115/2011 (id. 87608450 – págs. 39/41), que homologou parcialmente a multa de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), aplicada no auto de infração nº. 140.465, de 15-12-2011, uma vez que, firmado o TAC 419/2003, este foi cumprido pela parte impetrante/agravada, o que foi reconhecido pela própria Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos dos embargos à execução nº. 151-14.2012.8.11.0082 (código 21664), em momento posterior à decisão administrativa que gerou o auto de infração aqui questionado.

Com efeito, a argumentação esposada pelo Recorrente não se revela suficiente para alteração do
decisum
, impondo-se a manutenção da decisão monocrática recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024